Tribunal: TJDFT
Processo: 0707338-36.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VETORES ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. DIVERSAS CONDENAÇÕES. MAUS ANTECEDENTE E REINCIDÊNCIA. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. AUMENTO. UM OITAVO (1/8) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. ANALOGIA COM O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. MAJORANTES. MANUTENÇÃO. CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA. ART. 72 DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS; DESPROVIDO O DEFENSIVO, PARCIALMENTE PROVIDO O MINISTERIAL.
1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso da arma de fogo, mantém-se a condenação.
2. Registrando os acusados diversas condenações por crimes anteriores aos dos presentes autos e transitadas em julgado, ficam justificáveis os maus antecedentes e caracterizada a reincidência.
3. Presentes duas causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a remanescente como causa configuradora do tipo circunstanciado, sem que isso implique bis in idem.
4. Na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que deve haver a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, exceto nas hipóteses de multirreincidência.
6. O benefício da delação premiada e a atenuante da confissão espontânea são institutos com consequências e requisitos jurídicos distintos. Ambos estão devidamente previstos nas legislações vigentes, inexistindo espaço para a aplicação da analogia, como método de integração, o que somente ocorre quando incide a uma hipótese não prevista em lei outro dispositivo legal ao caso semelhante.
7. Demonstrado nos autos que os acusados concorreram para a prática criminosa, com evidente divisão de tarefas previamente estabelecidas, mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal.
8. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como o relato firme e harmônico das vítimas.
9. Consideram-se praticados tantos crimes de roubo quantos forem os patrimônios atingidos, devendo incidir, na hipótese, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal. Para o cálculo da fração de aumento em razão do concurso formal, utiliza-se o seguinte critério: a) 2 crimes: 1/6 (um sexto); b) 3 crimes: 1/5 (um quinto); c) 4 crimes: 1/4 (um quarto); d) 5 crimes: 1/3 (um terço); e) 6 ou mais crimes: 1/2 (metade).
10. Quanto às penas de multa, incide a aplicação do art. 72 do Código Penal, que determina que estas, no concurso de crimes, devem ser aplicadas distintamente e integralmente, devendo, portanto, ser somadas.
11. Recursos conhecidos; desprovido o defensivo, parcialmente provido o ministerial.